Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. OCULTAÇÃO DE IDENTIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 217-A e 147 do Código Penal, contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar.
2. A prisão preventiva é admissível, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, uma vez que o delito de estupro de vulnerável é punido com pena máxima superior a 4 anos de reclusão.
3. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pelo recebimento da denúncia e pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, especialmente as declarações da comunicante, o depoimento especial da vítima e o relato testemunhal, convergentes, em seu núcleo essencial, quanto à prática de atos libidinosos e ameaças em contexto de convivência doméstica.
4. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e idônea, extraída de circunstâncias individualizadas dos autos, aptas a demonstrar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, resguardo da integridade física e psíquica da vítima e asseguramento da aplicação da lei penal.
5. A contemporaneidade da medida não se afasta pelo decurso do tempo entre os fatos narrados e o decreto prisional, quando subsistem elementos atuais reveladores do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, notadamente a notícia de solicitação recente de amizade, por rede social, à tia da vítima, circunstância apta a reavivar o temor e evidenciar a persistência do risco.
6. A gravidade concreta da conduta, praticada contra adolescente em situação de vulnerabilidade, com aproveitamento da ausência da genitora e imposição de ameaças para assegurar o silêncio da ofendida, revela quadro apto a justificar a segregação cautelar, sem que isso represente antecipação de pena ou fundamentação baseada unicamente na gravidade abstrata do delito.
7. A utilização de identidades diversas, a multiplicidade de endereços informados e os registros de ocultação da verdadeira qualificação civil constituem elementos concretos que reforçam o risco à aplicação da lei penal e legitimam a manutenção da prisão preventiva.
8. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e comparecimento espontâneo perante a autoridade policial, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos reveladores do periculum libertatis.
9. Eventuais inconsistências periféricas entre depoimentos e o reconhecimento da prescrição quanto ao crime autônomo de ameaça não afastam, nesta via estreita, a validade da prisão preventiva, tampouco impedem a valoração cautelar do contexto intimidatório como dado concreto revelador de risco à vítima e à regular persecução penal.
10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para neutralizar, com a mesma eficácia, o risco concreto à vítima, à ordem pública e à aplicação da lei penal, não se evidenciando constrangimento ilegal ou desproporcionalidade manifesta.
11. Ordem conhecida e denegada.